Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733628-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALENCAR &amp; SOUZA COSMETICOS LTDA, GISELLE MACHADO BRUZACA, ALAN MACHADO BRUZACA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702842-16.2019.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos mensais dos devedores (pessoas físicas). Intimado para se manifestar acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Giselle Machado Bruzaca de Alencar, o Agravante informou a perda superveniente do seu interesse recursal, ante o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713521-96.2023.8.07.0000. No Acórdão n. 1727057, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713521-96.2023.8.07.0000, esta egrégia 3a Turma Cível deu provimento ao recurso interposto por Giselle Machado Bruzaca contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada e determinou a penhora de ativos financeiros dos sócios pelo Sisbajud. Na oportunidade, esta Corte de Justiça entendeu que “A mera alegação de que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente, sem prova inequívoca de abuso da personalidade jurídica, não justifica o deferimento da medida excepcional prevista no artigo 50 do Código Civil.” Considerando que o presente Agravo de Instrumento visava a reforma da r. decisão para que fosse determinada a penhora parcial dos rendimentos mensais dos sócios da pessoa jurídica executada, com o trânsito em julgado do v. Acórdão que afastou a desconsideração da personalidade jurídica na espécie, ficou prejudicou o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, c/c o caput do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora